Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603876-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/07/2023
Número: 0603876-89.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ADMILSON APARECIDO PASSOS
- REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADMILSON APARECIDO PASSOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VANESSA GUILHERME DE FREITAS (ADVOGADO)
EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE (ADVOGADO)
ADMILSON APARECIDO PASSOS (REQUERENTE)
VANESSA GUILHERME DE FREITAS (ADVOGADO)
EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43642563
06/07/2023
17:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.120

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603876-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADMILSON APARECIDO PASSOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VANESSA GUILHERME DE FREITAS - OAB/PR78983
ADVOGADO: EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE - OAB/PR60427
REQUERENTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS
ADVOGADO: VANESSA GUILHERME DE FREITAS - OAB/PR78983
ADVOGADO: EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE - OAB/PR60427
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode
configurar grave falha, cuja extensão deve ser apurada no
julgamento da prestação de contas final. No caso, o atraso, por
poucos dias, na entrega da prestação de contas parcial não
prejudicou a análise e higidez das contas.

2. A abertura tardia de conta bancária, por um curto período,
enseja a aposição de ressalvas, quando não se verifica o
comprometimento à fiscalização e à efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. “O patrimônio do candidato, declarado no momento do registro
da candidatura, não se confunde com a sua situação financeira ou
capacidade econômica, que é dinâmica e se relaciona aos
rendimentos auferidos. Precedentes.” (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data
07/02/2020, Página 31/32)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43642563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:36

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADMILSON APARECIDO
PASSOS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial fora do prazo em 23/09/2022
e Prestação de Contas Final em 27/10/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43362820.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43526997).

Seguiram os autos para nova análise técnica, houve Parecer Conclusivo
manifestando-se pela aprovação com ressalvas, em razão das irregularidades nos itens 1.1, 8.1 e
9.1, conforme detalhamento.

1.1 - Atraso na entrega da prestação de contas parcial;

8.1 - Aplicação de recursos próprios superiores ao valor do patrimônio
declarado no registro de candidatura;

9.1 - Abertura da conta bancária após o prazo de 10 (dez) dias da
emissão do CNPJ

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas por entender que “não se denota falha que justifique a desaprovação das
contas e tampouco a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Nesse
sentido, entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas, nos termos
do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019”. (ID 43598198)

É o relatório.

VOTO
Num. 43642563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:36

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ADMILSON
APARECIDO PASSOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos,
nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 7.265 votos anulados sub judice e em sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 12.000,00, constituindo-se de:

R$ 7.000,00 recursos próprios;

R$ 5.000,00 recursos de outros candidatos.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face das irregularidades nos itens 1.1 - atraso na entrega da prestação de
contas parcial; 8.1 - aplicação de recursos próprios superiores ao valor do patrimônio declarado
no registro de candidatura; 9.1 - abertura da conta bancária após o prazo de 10 (dez) dias da
emissão do CNPJ.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas, assevera que: “não se denota falha que justifique a desaprovação das contas e
tampouco a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Nesse sentido,
entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74,
II, da Res. TSE n° 23.607/2019”. (ID 43598198)

Pois bem, sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral
a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Item 1.1 - Atraso na entrega da prestação de contas parcial

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
em atraso, descumprindo a legislação, sobretudo o disposto no art. 47, §4º e 6º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que confere prazo específico e caracteriza tal atraso como de natureza
grave.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

Num. 43642563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:36

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

No caso em análise, o prestador teria até o dia 13/09/2022 para apresentar contas
parciais, todavia, somente se procedeu a entrega na data de 23/09/2022, extrapolando em 10
(dez) dias o prazo previsto na Resolução.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em que
não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

(...)
Num. 43642563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:36

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329, Acórdão de
, Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 88,
Data 10/05/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 10 (dez)
dias, da análise da irregularidade denota-se que, no caso em apreço, constitui mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Item 8.1 - Aplicação de recursos próprios superiores ao valor do
patrimônio declarado no registro de candidatura.

Constou do parecer conclusivo que os recursos próprios do candidato aplicados em
sua campanha superam o valor do patrimônio declarado em seu registro de candidatura,
“podendo revelar indícios de recursos de origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019)”:

Em sua manifestação o candidato alegou tratar-se de “mero erro material” (ID
43593265), já na petição de ID 43539201 o candidato afirmou que:

“no ato de registro de candidatura, seu patrimônio é igual R$ 0,00, uma vez
que na ocasião, não possuía veículos ou outros bens imóveis, razão pela qual
declarou seu patrimônio com R$ 0,00. Insta frisar que não qualquer
irregularidade, ou ausência de identificação na origem dos recursos
apresentados pelo Prestador, que mencionou expressamente se tratar de
recursos próprios, outrossim, impende destacar ainda que patrimônio difere-se
de recursos financeiros, este último, refere-se a dinheiro. representando a
variação orçamentária, enquanto patrimônio refere-se ao conjunto de bens.”

Para a d. Procuradoria, o valor doado está dentro dos limites estabelecidos pela
legislação eleitoral, afirmou também que:

“Ressalta-se que a ausência de bens declarados no ato do registro da
candidatura não pode ensejar, por si só, a premissa de inexistência de
recursos próprios para doação em sua campanha, principalmente porque o
valor doado - R$ 7.000,00 - é compatível com recursos que poderiam ser
auferidos da atividade econômica do candidato (engenheiro). (...)Ainda que
inexista documentação que demonstre os ganhos obtidos pelo prestador, a
declaração no requerimento de candidatura da profissão de engenheiro é
suficiente para justificar a existência de renda durante a campanha.” (ID
43598198)

De fato, é possível realizar a doação de recursos próprios para uso em campanha
eleitoral, desde que os valores estejam dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral,
destaca-se que o art. 15, inc. I e o art. 27 § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 autorizam essa
Num. 43642563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:36

forma de arrecadação de recursos, estabelecendo as seguintes regras:

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites
previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;

(...)

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no
ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .

§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

De acordo com os artigos colacionados, infere-se que o valor de R$ 7.000,00 está
dentro do limite legal de gastos que, no caso, para a campanha dos deputados estaduais, nas
eleições 2022, foi de R$1.270.629,01. Demais disso, a declaração de ocupação/ profissão
ENGENHEIRO está compatível com o valor doado.

É importante destacar que, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
declaração de bens feita no momento do registro da candidatura não deve ser confundida com a
situação financeira ou capacidade econômica do candidato.

Neste sentido, anote-se decisão proferida no Recurso Especial Eleitoral nº 73230,
pelo Min. Luís Roberto Barroso:

“(....) a declaração patrimonial é estática e serve de amparo à eventual
comprovação de enriquecimento ilícito no exercício do mandato ou futura
variação patrimonial, enquanto a situação financeira é dinâmica e se relaciona
aos rendimentos do candidato ao longo de um período eleitoral, no caso, a
campanha eleitoral (AgR-REspe n° 636-15/CE, Rei. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, j. em 14.03.2019). Desse modo, a questão há de ser resolvida
pela distinção existente entre os conceitos de bens próprios que devem
integrar o patrimônio do candidato, previsto no art. 19, § 10, da Res.-TSE n°
23.463/20151, e de recursos próprios provenientes de seus rendimentos, os
quais correspondem à sua situação financeira e encontram previsão no art. 21,
§ 1, da aludida norma (Precedente: AgR-REspe n° 397-90/SE, ReI. Mm.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 24.5.2018).” (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)”

E, ainda esta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA
DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS
PRÓPRIOS. PATRIMÔNIO ZERADO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE VEÍCULO.
Num. 43642563 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:36

AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante
superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo
suficiente, por si só, para desaprovar contas.

(...)

3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a quantia a
ser devolvida ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 06005986320206160093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 17/05/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. INEXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. CAPACIDADE
FINANCEIRA. OMISSÃO DE DESPESA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que desaprovou as contas de candidato a
vereador, referentes às eleições municipais de 2020, determinando o
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento e
utilização de recursos de origem não identificada e de omissão de despesa.

2. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em valor
superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo
suficiente, por si só, para desaprovar contas quando compatível com a
realidade financeira de candidato, que declara ocupação. Precedentes.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas, com a dispensa de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060040668, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 63, Data 31/03/2022)

Dessa forma, verifica-se que não há descompasso entre os valores utilizados em
campanha e a capacidade econômica do candidato decorrente de sua atividade como
Engenheiro.

Logo, havendo prova quanto à origem do recurso doado pelo candidato em favor de
sua campanha, observado limite estabelecido e demais preceitos que regulam matéria, afasta-se
a irregularidade.

9.1 - Abertura da conta bancária após o prazo de 10 (dez) dias da
Num. 43642563 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:36

emissão do CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico (ID 43582825) indica que o candidato efetuou a
abertura da conta bancária em 02/09/2022, ou seja, 15 dias após a concessão do CNPJ pela
Receita Federal, havido em 18.08.2022, excedendo em 5 dias o prazo tolerado.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
Num. 43642563 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:36

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória
pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246341, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 87, Data 09/05/2023)

Destarte, o atraso se deu por um curto período de tempo, sem ter ocasionado
prejuízo à análise e à transparência das contas. Viável, in casu, a aposição de ressalva, quanto a
essa irregularidade.

Por essas razões, acolhem-se os Pareceres Técnico e da d. Procuradoria para, nos
termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas apresentadas por ADMILSON APARECIDO PASSOS relativas à
campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603876-89.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ADMILSON APARECIDO PASSOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VANESSA GUILHERME DE FREITAS - PR78983, EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE - PR60427
- REQUERENTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS - Advogados do REQUERENTE:
VANESSA GUILHERME DE FREITAS - PR78983, EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE -
PR60427.

Num. 43642563 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 05.07.2023

Num. 43642563 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/07/2023 17:49:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070617495011800000042603977
Número do documento: 23070617495011800000042603977
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 11:42:37